Tribunal: TJBA
Processo: 8027657-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027657-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: EBER MAGDIEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

A6

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados e outras modalidades de crédito ao percentual de 30% da remuneração líquida do Agravado, sob fundamento de indícios de superendividamento.
II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal reside na validade da decisão de primeiro grau à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente sobre a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados.

III. Razões de decidir:

A decisão recorrida observou os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, especialmente a presença de elementos que indicam estado de superendividamento e risco à subsistência do devedor.

A limitação dos descontos não é medida irreversível e visa assegurar o mínimo existencial do consumidor, princípio de ordem constitucional previsto no art. 1º, III, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027657-86.2025.8.05.0000 , em que figuram como agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
e, como agravado,
EBER MAGDIEL DOS SANTOS SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA